Tribunal: TJMT
Processo: 1011952-78.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011952-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON COSTA DE ARAUJO VIEIRA - CPF: 023.451.061-74 (PACIENTE), DANIEL GOMES DE TOLEDO - CPF: 065.204.391-77 (PACIENTE), JACINTO NETO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 020.541.361-74 (PACIENTE), RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS - CPF: 012.443.761-32 (REPRESENTANTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROBSON COSTA DE ARAUJO VIEIRA - CPF: 023.451.061-74 (PACIENTE), DANIEL GOMES DE TOLEDO - CPF: 065.204.391-77 (PACIENTE), JACINTO NETO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 020.541.361-74 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.751.341-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK ANDY LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 044.154.231-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MATEUS PEDROZO CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIBEIRO SUARES - CPF: 063.689.051-15 (VÍTIMA), NATAN SUARES CONCEICAO - CPF: 062.347.671-17 (VÍTIMA), VILMA DE OLIVEIRA SUARES - CPF: 010.136.151-31 (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE FUGA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – SUSTENTADO O EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos pressupostos da custódia preventiva, nem em ausência de fundamentação do decreto constritivo, quando este se reporta a elementos
idôneos
dos autos para apontar a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta em apuração e o risco de fuga dos pacientes para país vizinho.

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa pressupõe uma análise pormenorizada das especificidades do caso concreto, como a complexidade da infração penal em apuração, o número de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias, entre outros fatores que, naturalmente, exigem mais tempo do Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Robson Costa de Araújo Vieira
,
Daniel Gomes de Toledo
e
Jacinto Neto Barbosa dos Santos
, apontando como autoridade coatora
a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que mantém em custódia cautelar os ora pacientes, acusados da prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º, incisos II e IV, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que o decreto prisional não é dotado de fundamentação idônea e que a segregação provisória já ultrapassa 180 dias, sem que a instrução criminal tenha se iniciado, caracterizando-se, a seu ver, o excesso ilegal de prazo.

Outrossim, argumenta que as medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam mais adequadas no caso concreto, sobretudo à luz dos bons predicados pessoais dos pacientes e do fato de possuírem endereços certos.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 45481984).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 46516493).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. n. 47882474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Todavia, compulsando detidamente os autos, desta feita instruídos com as informações prestadas pela impetrada e com o parecer ministerial, entendo que o ordem de
habeas corpus
pleiteada não merece ser concedida.

Como relatado,
Robson Costa de Araújo Vieira
,
Daniel Gomes de Toledo
e
Jacinto Neto Barbosa dos Santos
estão presos preventivamente em razão da suposta prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, incisos II e IV, e § 2º-A, I, do Código Penal).

Para melhor contextualização dos fatos em comento, transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de outubro de 2019, por volta das 00h20min, em residência particular, localizada na Rua Chuva de Ouro (esquina), Centro, em Conquista D'Oeste/MT, ANDERSON MATEUS PEDROSO CAMARGO,
DANIEL GOMES DE TOLEDO
,
JACINTO NETO BARBOSA DOS SANTOS
e
ROBSON COSTA DE ARAÚJO VIEIRA
, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, visando transportar veículo automotor para o exterior (Bolívia) e mantendo as vítimas em seus poderes de modo a restringir suas liberdades, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) caminhonete Chevrolet S10 LTZ, ano/modelo 2014/2014, cor branca, placa QBZ-6915, R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em espécie, uma caixa de remédio, 01 (um) chapéu marrom com fita branca, 01 (um) par de botina marrom da marca Mococa Boots, pertencentes à vítima José Ribeiro Suares; 01 (um) aparelho celular Motorola, modelo XT1758, cor preta, uma blusa, pedras preciosas e pratas para fazer joias, pertencentes à vítima Vilma de Oliveira Suares; e 01 (um) aparelho celular Samsung J4 de cor bege, pertencente à vítima Natan Suares Conceição
” (Id. n. 45323466, p. 4).

Ao converter em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes e do corréu Anderson Mateus Pedroso Camargo, a magistrada plantonista, da 1ª Vara da Comarca de Cáceres, consignou o seguinte:

“
Verifico que a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime são incontestáveis, haja vista as declarações prestadas pelas vítimas e pelos demais partícipes apreendidos, bem como pelos termos de reconhecimento das vítimas e dos objetos apreendidos.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva dos acusados, verifico que também se encontram presentes, consoante passo a analisar.

A prisão preventiva dos conduzidos visa à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do crime praticado; visa, também, a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal uma vez que residem em região de fronteira com a Bolívia, existindo a possibilidade de que, em liberdade, possam evadir-se do País, bem como voltem a delinquir.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
Jacinto Neto Barbosa dos Santos
,
Robson Costa de Araújo Vieira
,
Daniel Gomes de Toledo
, Anderson Mateus Pedroso Camargo, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
” (Id. n. 45323461).

Destarte, conquanto sucinto, o
decisum
se reportou à gravidade concreta do delito perpetrado e ao risco de frustração da atividade persecutória e probatória, uma vez que os pacientes residem em região de fronteira com a Bolívia, o que poderia facilitar eventual fuga. A propósito, como visto na transcrição da peça acusatória, o veículo subtraído tinha por destino o país vizinho.

Não há como perder de vista que a decisão invectivada foi proferida em regime de plantão judiciário, razão pela qual as expectativas quanto à profundidade da fundamentação devem ser moderadas, não havendo como esperar um extenso “tratado” a respeito do tema quando o magistrado dispõe de tão exíguo tempo para deliberar, em caráter de urgência, sobre questões como o resguardo da ordem pública.

Convém salientar que este Tribunal já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis não têm o condão de elidir a custódia preventiva, quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Quanto
à alegada morosidade no desfecho da ação penal
, convém destacar que os prazos processuais não são peremptórios, de modo que o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa pressupõe uma análise pormenorizada das especificidades do caso concreto, como a complexidade da infração penal em apuração, o número de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias, entre outros fatores que, naturalmente, exigem mais tempo do Judiciário.

Na espécie
, observo que se trata de crime revestido de considerável complexidade, em tese praticado por diversos agentes. A propósito, constata-se que, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, o
parquet
aditou a denúncia para incluir dois novos acusados, a saber, Erik Andy Leal de Oliveira e Bruno Vinícius Ferreira de Oliveira, os quais teriam recebido a caminhonete roubada e a levado à Bolívia para trocarem o bem por substâncias entorpecentes (Ids. n. 45323481, pp. 34-36, e 45323483, pp. 1-2).

Outrossim, a autoridade apontada como coatora informou que, no último dia 10, “
foi determinado o desmembramento do presente feito em relação aos acusados ERIK e BRUNO, bem como designada audiência de instrução e julgamento dos pacientes para o dia 17/07/2020, às 14h
” (Id. n. 46516493).

Nesse contexto, não enxergo morosidade excessiva no trâmite do processo em referência, sobretudo à luz da pandemia atualmente vivenciada, que tem provocado compreensíveis atrasos na marcha procedimental da quase totalidade dos processos em curso no território nacional, inexistindo excepcionalidade apta a ser fulminada pelo
habeas corpus
no caso concreto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020